Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000844-52.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (EMBARGADO), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (EMBARGADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (EMBARGADO), AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.011.696/0001-29 (EMBARGADO), INTERCONTINENTAL FOODS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.013.907/0001-53 (EMBARGADO), CIRO ZANCHET MIOTTO - CPF: 792.960.761-53 (EMBARGADO), SUPERFRIGO INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 03.235.330/0001-54 (EMBARGADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), PATRICIA FRIZZO - CPF: 009.283.089-79 (ADVOGADO), VINICCIUS FERIATO - CPF: 041.331.269-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR - CPF: 257.519.561-68 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.011.696/0001-29 (EMBARGANTE), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONILIDADE DE BENS - AUSÊNCIA DE HIPÓTESES PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS REJEITADOS.

1. O que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

2. Recursos de Embargos de Declaração Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por AVAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A e RICARDO PADILLA BORBON NEVES contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, cujo objeto era a decretação de indisponibilidade de bens dos Agravados.

Sustenta o Embargante Ricardo Padilla Borbon Neves (Id. 88767462) haver omissão no acórdão acerca da incidência ou não da multa civil sobre o valor a ser indisponibilizado, ressaltando que a sua não inclusão.

Já a Embargante Aval Securitizadora de Créditos S/A (Id. 88767464) (atual Multi Securitizadora de Créditos S/A) alega contradição no acórdão, uma vez que não poderia haver determinação para indisponibilizar valores distintos entre a Embargante e seu sócio Ricardo Padilla.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 93449516.

Não houve apresentação de contrarrazões dos demais Agravados, conforme certidão lançada no Id. 101404961.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando o acórdão embargado, não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada, seja em relação à incidência ou não da multa civil sobre o valor a ser indisponibilizado (questão suscitada pelo Embargante Ricardo Padilla Borbon Neves), seja em relação à valores distintos para ser indisponibilizado (questão suscitada pela Aval Securitizadora de Créditos S/A).

No acórdão objurgado, o valor da multa civil deve ser incluído sobre os valores a serem indisponíveis.

Já a distinção de valores ocorreu em razão do princípio da proporcionalidade em relação à vantagem recebida de forma indevida.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão, onde ambas as questões foram abordadas de forma expressa,
in verbis:

Apenas com relação ao
quantum
bloqueado, com relação ao Requerido RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES, tenho que este deve ser
proporcional à vantagem indevidamente recebida
, que segundo aponta a inicial seria de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
mais o valor correspondente à multa civil que pode ser até três vezes o valor do dano
, tal como apontado para o Requerido Sérgio Ricardo, ou seja, limitando-se a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais). (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

O que os Embargantes pretendem, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO ambos os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021